Tribunal: TJSP
Processo: 2238469-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária em ação indenizatória movida pela agravante. Desatendimento à determinação de juntada de extratos bancários comprobatórios da necessidade do benefício em primeiro grau, por duas vezes. Documentos também não juntados no recurso. Ausência de demonstração da alegada pobreza jurídica. Insuficiência do só fato de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária em ação indenizatória movida pela agravante. Desatendimento à determinação de juntada de extratos bancários comprobatórios da necessidade do benefício em primeiro grau, por duas vezes. Documentos também não juntados no recurso. Ausência de demonstração da alegada pobreza jurídica. Insuficiência do só fato de pertencer a agravante a programa de habitação popular para comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais.Presunção relativa da declaração de pobreza não elidida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.